Tribunal: TJDFT
Processo: 0735644-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735644-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICEA MALHEIROS CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SELMA CAVALCANTE NEMI, MARGARETH CAVALCANTE ALVES, SOLANGER DO NASCIMENTO CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NICEA MALHEIROS CAVALCANTE em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0708927-14.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela. Narra que seu pedido de tutela foi indeferido pela decisão agravada. Alega que considerando a informação na própria Portaria sobre a redução do percentual da pensão, necessária a concessão da antecipação da tutela. Aduz que a prova documental juntada que comprova o recolhimento do adicional de 1,5% e a publicação da portaria reduzindo o valor da pensão são suficientes para revelar a plausabilidade do direito alegado. Destaca que possui oitenta e cinco anos e já recebe há sete anos a pensão nos termos anteriores. Defende que a exigência de prova administrativa prévia como condição para deferimento da tutela inverte indevidamente o ônus da prova. Sustenta que o militar aderiu expressamente ao regime de transição previsto pela Lei no 10.486/2002 que garante o direito a metade da pensão à viúva. Impugna qualquer decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que posse ter fundamentado a decisão administrativa. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para determinar o imediato restabelecimento da pensão no percentual de cinquenta por cento. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a possibilidade de determinar a revisão da pensão por morte recebida pela agravante. Transcrevo a decisão agravada de ID 244397079 dos autos principais: I – Anote-se prioridade de tramitação, tendo em vista a idade da autora. II – Concedo os benefícios da gratuidade da justiça à autora. Anote-se. III – Recebo a emenda de id. 244365616. Retifique-se a autuação para que passe a constar no polo ativo todos os mencionados na petição de emenda. IV – A parte autora afirmou que é pensionista militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na condição de viúva do Subtenente Wilson Barbosa Cavalcante, falecido em 06 de maio de 2018. Disse que o instituidor da pensão aderiu ao regime de transição previsto no artigo 36, §3o, inciso I, da Lei. 10.486/2002, realizando contribuição adicional de 1,5% da remuneração. Contudo, após mais de sete anos da implementação do benefício previdenciário, foi surpreendida com a publicação da Portaria n. 22/2025 a qual determinou a retificação do rateio originalmente fixado, impondo nova proporção na divisão do benefício, passando a autora a receber apenas 23,75% da pensão. Requereu a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da eficácia da mencionada portaria e dos efeitos dela decorrentes, com o restabelecimento do pagamento da pensão na forma originária. É o breve relatório. De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. Com os elementos de prova que instruem a inicial, não é possível, ao menos neste momento processual, extrair a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Não houve apresentação do procedimento administrativo que ensejou a edição da Portaria n. 22/2025 e, por consequência, não é possível extrair o motivo pelo qual houve alteração da proporção da pensão por morte recebida pela autora. Nesse sentido, o deferimento da tutela se mostra precipitado, mostrando-se necessária a reunião de melhores elementos de prova para avaliação do quadro de saúde da parte autora. V – Em vista disso, indefiro o pedido de tutela antecipada. VI – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. O ato impugnado a Portaria no 22/2025 retifica o valor recebido a título de pensão pela agravante, inclusive alterando a proporção recebida pelas filhas e pela ex-esposa do militar conforme processo administrativo e também conforme Decisão no 495/2025 do Tribunal de Conta do Distrito Federal. Como bem esclareceu a decisão agravada, a parte não traz informações suficientes sequer para compreender as razões do ato impugnado. Diversamente do que alega, a instrução processual com as informações das razões e do direito é ônus da parte autora, não sendo possível alegar qualquer inversão indevida do ônus da prova. Além disso, mera alegação de que decisão do Tribunal de Contas o Distrito Federal não deve ser aplicada sem sequer informar qual é essa decisão, não possui sequer fundamento jurídico, sendo, então, necessária dilação probatória para solução da lide. Ademais, importante destacar que a medida requerida além de satisfativa apresenta-se irreversível, sendo vedada sua concessão nos termos do artigo 300, §3o do Código de Processo Civil. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LIMITAÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. SERVIDOR INATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do § 3o do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." 2. A tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento de isenção do pagamento de imposto de renda e limitação da contribuição previdenciária, em face do argumento do autor de ser portador de cardiopatia grave, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 3. Ademais, no caso em exame, somente após a integração do contraditório e dilação probatória, restará esclarecida as condições da doença do autor, ora agravante, e o preenchimento dos requisitos legais a autorizar a isenção tributária e a redução da contribuição previdenciária pleiteadas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1316954, 07370159220208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 3. A tutela tal como deferida na origem esvazia o mérito da demanda, sem que haja a necessária dilação probatória, tampouco o devido contraditório. 3.1 Ademais, entendo que não restaram suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores para o deferimento da medida, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano. 3.2 Não obstante, ainda que tais condições estivessem satisfeitas, a irreversibilidade da medida impede, no caso em apreço, a manutenção da tutela deferida na origem. 4.Não foram colacionados aos autos elementos hábeis a infirmar a veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravado, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão agravada no ponto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309623, 07453751620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO IMEDIATA DE CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENDO DO OBJETO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a reduzir a carga horária do agravante em sala de aula, no percentual de 20% (vinte por cento). No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 42164844 e ID 42164845). Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido(ID 4220578). Contrarrazões apresentadas (ID 42665612). 3. Embora haja previsão de redução da carga horária, compete à Administração analisar a possibilidade de concessão imediata desse benefício, considerando que a carência gerada pode impactar diretamente no ensino dos alunos da rede pública. Assim, não pode a servidora, exigir o cumprimento imediato do benefício, uma vez que tal decisão cabe à Administração Pública, conforme critério de conveniência e oportunidade. 4. Ademais, conforme preceitua o § 3o do art. 1o da Lei no 8.437/92, é vedada a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o mérito da lide. Dessa forma, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferido quando a pretensão buscada antecipadamente tem índole satisfativa e a sua concessão esgota por completo a solução da demanda, de caráter irreversível. 5. Neste sentido, cito o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA DEMITIDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA O PODER PÚBLICO. INTEIRAMENTE SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1°, §3° DA LEI N. 8437/92. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação (art. 1°, § 3° da Lei n. 8437/92). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1331178, 07481916820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1660879, 07021608220228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fato é que para apuração das razões da alteração do valor da pensão exige dilação probatória inclusive, não sendo possível nesse momento processual a concessão da tutela pretendida. Além de satisfativa e irreversível, não é possível verificar a verossimilhança do direito, uma vez que imprescindível a oitiva da parte adversa. Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de agosto de 2025 12:04:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador